Tribunal: TJMT
Processo: 1046865-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046865-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA - CPF: 035.631.151-17 (AGRAVANTE), ROSANGELA DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 104.371.098-10 (AGRAVADO), DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.538.691-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL EM ACORDO HOMOLOGADO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA CUMULADO COM MULTA DE 50%. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, em cumprimento de sentença, na qual se alegou abusividade de cláusula penal prevista em acordo judicial homologado, consistente no restabelecimento do valor original da dívida cumulado com multa de 50% sobre o valor pactuado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação do agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade em fase de cumprimento de sentença; (
ii
) aferir a legalidade da cumulação entre a perda do desconto concedido e a multa contratual de 50%; (
iii
) definir a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal por excessividade.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo adequada a impugnação da rejeição da exceção de
pré
-executividade.

4. A cláusula penal, embora expressão da autonomia privada, submete-se ao controle judicial quando se revelar manifestamente
excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil, norma de ordem pública.

5. O restabelecimento do valor original da dívida, em razão da perda do desconto, já configura recomposição integral do crédito, de modo que sua cumulação com multa de 50% revela desproporcionalidade e potencial enriquecimento sem causa.

6. A redução da penalidade para 30% sobre o valor do acordo preserva a função coercitiva da cláusula penal, ao mesmo tempo em que restabelece o equilíbrio contratual e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC possui natureza processual e pode incidir cumulativamente, desde que observada a base de cálculo ajustada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade na fase de cumprimento de sentença. 2. A cumulação do restabelecimento do valor original da dívida com cláusula penal de elevado percentual pode caracterizar excesso, impondo a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil. 3. A redução da cláusula penal deve preservar sua função coercitiva sem ensejar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 413; CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único, e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022; TJMT, N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1035922-42.2024.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (id.337856392), o agravante sustenta a abusividade da cláusula penal prevista no acordo judicial homologado. Alega que o pacto previa, em caso de inadimplemento, o restabelecimento do valor original da dívida
na importância de
R$ 19.450,03
(dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e três centavos)
cumulado com uma multa de 50% sobre o valor do acordo
de
R$ 11.900,00
(onze mil e novecentos reais)
. Argumenta que tal cumulação importa em excesso de execução e enriquecimento sem causa, violando o art. 413 do Código Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (
id.
338879370).

A agravada apresentou contrarrazões (id.342495369), arguindo, preliminarmente, a inadequação do Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade. No mérito, defende a autonomia da vontade das partes e a legalidade da cumulação das sanções ante o inadimplemento total do pactuado.

Designado o julgamento para o ambiente virtual, a agravada requereu o destaque do feito com pedido de sustentação oral (id.361633895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Admissibilidade e do Pedido de Sustentação Oral (Destaque)

De início,
quanto ao pedido de destaque para realização de sustentação oral, indefiro o pleito, uma vez que o presente agravo de instrumento não se amolda à hipótese de cabimento prevista no artigo 937, inciso VIII, do CPC
.

No tocante à admissibilidade, a agravada suscita, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de inadequação da via eleita, por se tratar de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, não se aplicando, nesse contexto, a taxatividade mitigada prevista para a fase de conhecimento.

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória e impacta diretamente o prosseguimento da execução, razão pela qual se mostra adequada sua impugnação imediata por meio de agravo de instrumento.

A exceção de
pré
-executividade, embora não expressamente prevista na legislação processual, é admitida pela jurisprudência como meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis por prova pré-constituída, como ocorre na hipótese.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à alegada abusividade da cláusula penal estipulada em acordo judicial homologado, que prevê, em caso de inadimplemento a perda do desconto concedido, com restabelecimento do valor original da dívida
na importância de
R$ 19.450,03
(dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e três centavos)
e a incidência de multa de 50% sobre o valor do acordo
de
R$ 11.900,00
(
onze mil e novecentos reais)
.

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para a discussão da matéria, por envolver norma de ordem pública
nos termos do
art. 413 do Código Civil
,
e demandar apenas análise documental, prescindindo de dilação probatória.

Nes
se
ponto, embora o juízo de origem tenha corretamente admitido o incidente, não procedeu à adequada revisão da cláusula penal, o que autoriza a reforma parcial da decisão.

N
os termos do art. 413 do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz quando se revelar manifestamente excessiva, considerando a natureza e a finalidade do negócio jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle da cláusula penal constitui dever do magistrado, inclusive de ofício, como forma de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Neste sentido:

" Nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Precedentes. Assim,
a despeito da formação de coisa julgada pela decisão que homologa a transação entabulada entre as partes, a cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, por força do art. 413 do CC/2002, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação." (STJ, REsp 1999836/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/09/2022,
DJe
30/09/2022).

No caso concreto, a perda do desconto pactuado já implica o restabelecimento integral do crédito ao patamar originário, configurando medida de recomposição do valor devido.

A cumulação dessa providência com multa de 50% sobre o valor do acordo revela-se desproporcional, por impor ao devedor encargo excessivo que extrapola a função coercitiva da cláusula penal.

Embora não tenha havido adimplemento parcial
,
circunstância que poderia justificar maior rigor na penalidade, a fixação da multa em 50%, somada à perda integral do benefício econômico concedido, resulta em acréscimo patrimonial excessivo em favor da credora.

Diante desse cenário, impõe-se a intervenção judicial para reequilibrar a relação obrigacional, mediante redução equitativa da penalidade.

A redução da multa para 30% sobre o valor do acordo
de
R$ 11.900,00
(onze mil e
novecentos reais)
mostra-se adequada e proporcional, pois preserva o caráter sancionatório da cláusula penal, desestimula o inadimplemento e, ao mesmo tempo, evita enriquecimento sem causa.

Esta Terceira Câmara tem orientado pela redução de multas que extrapolam a razoabilidade:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE 50%. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame: Recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de cláusula penal moratória de 50%,
pactuada em acordo homologado judicialmente, por atraso no pagamento de parcelas.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal de 50% sobre o valor das parcelas deve ser reduzida, considerando:

(i) o cumprimento parcial da obrigação principal; e

(
ii
) o atraso ínfimo no pagamento das parcelas acordadas.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 413 do CC/2002, a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal foi parcialmente cumprida ou se a multa é manifestamente excessiva. A jurisprudência do STJ reconhece a redução de cláusula penal para evitar enriquecimento sem causa, harmonizando o princípio da autonomia contratual com a função social dos contratos
. A multa de 50%, diante do atraso inferior a 10 dias, revela-se desproporcional, justificando sua redução para 10% sobre o valor das parcelas inadimplidas.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: "A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando o atraso no cumprimento da obrigação principal for ínfimo, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

(N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Por fim, registra-se que a multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil possui natureza processual, decorrente do não pagamento voluntário no prazo legal, não se confundindo com a cláusula penal contratual, razão pela qual sua incidência é admissível, desde que observados os parâmetros de razoabilidade, como ora ajustados.

Em face
do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a decisão agravada e, por conseguinte, acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, nos seguintes termos:

i)

reconhecer
a excessividade da cláusula penal prevista no acordo homologado;

ii
)

determinar
a redução da multa de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento), incidente sobre o valor do acordo
de
R$ 11.900,00
(
onze mil
e novecentos reais);

iii
)
manter o restabelecimento do valor original da dívida
de
R$ 19.450,03
(
dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e três centavos), em razão do inadimplemento e consequente perda do desconto;

iv
)

determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor assim apurado, acrescido, se cabível, da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, observada a base de cálculo resultante desta decisão.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026